Tribunal: TJSP
Processo: 1005765-76.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de contrato de seguro proposta contra companhia distribuidora de energia elétrica. A ação foi julgada procedente em primeira instância, levando a ré a interpor recurso de apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de contrato de seguro proposta contra companhia distribuidora de energia elétrica. A ação foi julgada procedente em primeira instância, levando a ré a interpor recurso de apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado; (ii) inépcia da petição inicial por falta de documentos essenciais; (iii) ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados; (iv) responsabilidade dos usuários pelas instalações elétricas internas; (v) exclusão de responsabilidade por eventos da natureza, como raios; (vi) impossibilidade de inversão do ônus da prova em ação regressiva de seguradora.
III. Razões de Decidir

3. A maioria dos julgadores entendeu que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da ré e os danos alegados, pois a prova apresentada foi unilateral e insuficiente.
4. A responsabilidade objetiva da concessionária não foi caracterizada devido à ausência de prova cabal da oscilação de energia elétrica como causa dos danos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. 2. Insuficiência de prova unilateral para demonstrar a responsabilidade da concessionária.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; Código Civil, art. 349; CDC, arts. 12, 14, 22; CPC, arts. 373, I, 85, §8o, 994, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
TJSP, Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
TJSP, Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.